Tribunal: TJMT
Processo: 1006396-19.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006396-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JOSEANDERSON CALIENTE FERNANDES LANGNER - CPF: 000.079.461-98 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1006396-19.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Recorrido:
JOSEANDERSON CALIENTE FERNANDES LANGNER
.

Data do Julgamento Virtual:
10 a 12/12/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO DECORRENTE DE BURACO EM VIA PÚBLICA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública que condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por dano material decorrente de acidente de trânsito ocasionado por buracos existentes na Avenida São José, em 03/01/2025, com prejuízo de R$ 1.150,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil subjetiva do Estado por omissão — culpa administrativa, dano e nexo causal — diante de acidente provocado por buracos em via pública, bem como a suficiência do conjunto probatório apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado por omissão possui natureza subjetiva e exige demonstração da culpa administrativa, caracterizada quando o serviço não funciona, funciona mal ou funciona tardiamente.

4.

O Boletim de Ocorrência, embora baseado em declaração unilateral, constitui início de prova idôneo e, aliado às fotografias juntadas, demonstra de forma suficiente a existência de buracos no local do acidente e a compatibilidade com a dinâmica narrada.

5.

O dano material encontra comprovação no comprovante de pagamento referente à substituição dos pneus danificados, estabelecendo vínculo objetivo entre o prejuízo e o evento.

6.

O ente municipal não apresenta prova capaz de afastar o nexo causal ou demonstrar adequada manutenção da via, evidenciando a falha do serviço público.

7.

Não há elementos que indiquem culpa exclusiva ou concorrente da vítima, especialmente diante do registro de que o acidente ocorreu à noite, em local com vegetação e ausência de iluminação, o que reduz a visibilidade e aumenta o risco decorrente da má conservação da pista.

8.

O precedente invocado pelo recorrente não se aplica ao caso, pois, diversamente da hipótese nele examinada, o conjunto probatório demonstra a omissão estatal e o nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade civil do Estado por omissão exige demonstração da culpa administrativa, do dano e do nexo causal, comprovados mediante conjunto probatório suficiente.

2.

Fotografias e boletim de ocorrência, analisados conjuntamente, constituem prova idônea para demonstrar a omissão estatal na manutenção da via pública.

3.

A falta de iluminação e a existência de buracos não sinalizados reforçam a caracterização da falha do serviço público e afastam a alegação de culpa da vítima.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de avarias no veículo do autor (Hyundai HB20), supostamente causadas por buracos e falta de iluminação na Avenida São José, nesta Capital.

A sentença reconheceu a responsabilidade subjetiva do Município por omissão, entendendo comprovados o dano e o nexo causal, condenando-o ao pagamento de R$ 1.150,00 (um mil cento e cinquenta reais) pelos danos materiais, conforme comprovante de pagamento (ID 182596447). O pedido de danos morais foi rejeitado.

Inconformado, o Município recorre, buscando a reforma integral da sentença. Alega que a responsabilidade por omissão é subjetiva, exige prova de culpa administrativa e que não houve demonstração do nexo causal, apontando fragilidade do Boletim de Ocorrência, das fotografias e dos recibos apresentados. Invoca precedente desta Turma (RI nº 1006787-71.2025.8.11.0001) e sustenta, subsidiariamente, culpa exclusiva ou concorrente do condutor.

O recorrido apresentou manifestação simples (ID 326745888), sem representação legal, defendendo a manutenção da sentença.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do Município de Cuiabá pelos danos materiais sofridos pelo recorrido em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 03/01/2025, quando seu veículo teria sido danificado ao passar por buracos existentes na Avenida São José, sentido Avenida Archimedes Pereira Lima, nesta Capital.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão possui natureza subjetiva, exigindo-se a comprovação da culpa administrativa, também denominada
faute du service
, que se configura quando o serviço público não funciona, funciona mal ou funciona tardiamente.

Nesse sentido, para a caracterização do dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: a) a omissão estatal; b) o dano; c) o nexo de causalidade entre a omissão e o dano; e d) a culpa do serviço público.

No caso em análise, o recorrido comprovou a ocorrência do acidente por meio do Boletim de Ocorrência nº 2025/7383 (ID 182595334), lavrado pela Polícia Judiciária Civil, que registrou o fato em 03/01/2025, às 23h00, na Avenida São José, sentido Avenida Archimedes Pereira Lima.

Embora, de fato, o Boletim de Ocorrência (Num. 326745868) se baseie na declaração unilateral do condutor,
e as fotos (Num. 326745870, 326745872) não possuam data ou georreferenciamento
, a análise do nexo de causalidade não deve ser feita de forma estanque, mas sim pela
totalidade do conjunto probatório
, à luz dos princípios da boa-fé e da simplicidade que regem os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, Art. 2º).

Neste caso, o Recorrido logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações por meio de uma cadeia coesa de evidências circunstanciais:

1.

O Fato:
Narrou o acidente ocorrido na noite de
03/01/2025
(sexta-feira), por volta das 23h, na Av.
São José, mencionando o dano imediato em dois pneus
.

2.

O Reparo Imediato (Emergência):
Anexou comprovante de um gasto emergencial de
R$ 180,00
(Num. 326745874), realizado às
00h42min
na madrugada de
04/01/2025
– poucas horas após o evento – em um estabelecimento de pneus
.

3.

O Reparo Completo:
Anexou Ordem de Serviço (Num. 326745875) de um Auto Center, emitida também em
04/01/2025
,
detalhando a troca de dois pneus,
além de serviços de alinhamento, balanceamento, desempeno de roda e substituição de componentes da suspensão (junta homocinética, buchas),
totalizando
R$ 1.150,00
.

4.

A Causa:
Juntou fotos de buracos (Num. 326745870, 326745872) e do pneu visivelmente rasgado (Num. 326745873)
.

A imediata e inconteste sucessão temporal entre o acidente narrado (noite de 03/01) e a busca por reparos (madrugada de 04/01) confere robusta plausibilidade ao nexo causal. Não se trata de "mera alegação", como sustenta o Recorrente, mas de alegação firmemente corroborada por recibos e notas fiscais que demonstram a cronologia dos fatos.

Ademais, o recorrido comprovou o dano material sofrido por meio do comprovante de pagamento no valor de R$ 1.150,00 (ID 182596447), referente à substituição dos pneus danificados.

O Município, por sua vez, limitou-se a alegar a inexistência de nexo causal entre os fatos e os danos, bem como a ausência de dano moral, mas não produziu prova capaz de afastar sua responsabilidade ou desconstituir as alegações do autor.

Nesse contexto, restam configurados a omissão administrativa (falha na manutenção adequada da via pública), o dano material (custo de substituição dos pneus) e o nexo causal entre ambos, impondo-se a responsabilidade do ente municipal.

Quanto à alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, não há nos autos elementos que indiquem que o recorrido tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia. Ao contrário, o Boletim de Ocorrência registra que o acidente ocorreu à noite, em via com vegetação dos dois lados e sem iluminação, o que dificulta a visualização de buracos na pista.

Vale ressaltar que é dever do Município zelar pela conservação e manutenção das vias públicas, garantindo condições seguras de trafegabilidade aos cidadãos. A existência de buracos na pista, sem a devida sinalização, evidencia a falha na prestação do serviço público, configurando a culpa administrativa necessária para a caracterização da responsabilidade subjetiva do Estado por omissão.

Nesse sentido, o precedente citado pelo recorrente (Recurso Inominado nº 1006787-71.2025.8.11.0001) não se aplica ao caso em análise, pois, diferentemente daquele julgado, no presente caso há elementos probatórios suficientes para demonstrar o nexo causal entre a omissão do Município e o dano sofrido pelo recorrido.

Assim, a sentença que reconheceu a responsabilidade e o dever de indenizar deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025